Tribunal: STF
Processo: HC 214086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Letícia dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 723.737/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    A defesa narra que a paciente foi condenada às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 437 (quatrocentos e tinta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006



    Alega constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicada a fração mínima (1/4) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerada a quantidade de drogas (73 kg de maconha), dizendo viável a fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos do acordão do TJSP proferido na apelação, aplicara a referida causa de diminuição de pena no patamar máximo, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    No mérito, requer o redimensionamento da pena, com a readequação do regime inicial.



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do julgado questionado:



    “GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/4 (UM QUARTO) EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MODULAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Acusados com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 



    2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 



    3. No caso, a causa especial de diminuição de pena foi aplicada na fração de 1/4 (um quarto), considerada proporcional e suficiente, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder da Agravante. 



    4. Agravo desprovido.” (Doc. 6, grifos nossos)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Isso poque as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da constatação de que foi apreendida com a paciente grande quantidade de substância entorpecente (73 kg de maconha).



    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente